Tribunal: TJSP
Processo: 1509674-88.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Subtração de diversos bens do interior de uma lanchonete, durante período noturno. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autorias e materialidade comprovadas. Amplo acervo probatório pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais responsáveis pelo flagrante.

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Subtração de diversos bens do interior de uma lanchonete, durante período noturno. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autorias e materialidade comprovadas. Amplo acervo probatório pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais responsáveis pelo flagrante. Condenações mantidas. Pleito recursal de mitigação das reprimendas e de abrandamento do regime inicial. Parcial viabilidade. Penas-base exasperadas em 1/3 pelas circunstâncias e culpabilidade, em vista do repouso noturno (seguindo o recente posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça – no julgamento do REsp no. 1888756/SP – que entendeu ser inviável a aplicação da causa de aumento para o furto qualificado), qualificadora remanescente e elevado prejuízo suportado pela vítima. Escorreito reajuste no aumento efetuado nas penas de MOISÉS e DÉBORA, em razão das reincidências específicas, às frações de 1/3 e 1/6, respectivamente. Qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada, inclusive por intermédio de laudo pericial. Regime fechado que se justifica em vista das condições pessoais negativas dos acusados, reincidentes, cuja fixação de regime mais brando, já em oportunidades anteriores, restou amplamente frustrada. Recursos parcialmente providos, reduzindo as penas da ré DÉBORA para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa e do réu MOISÉS ao montante de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.